Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-68.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Inexistência. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração de acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de ameaça, em que se alega omissão.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o acórdão incorreu em omissão; e (ii) se violou o princípio da correlação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
5. Embargos não providos.
Dispositivos relevantes citados: art. 619 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: EDcl nos EDcl no Resp 1457131/PE, relator o eminente Min. Jorge Mussi, 5a Turma, 22.11.16, DJe 30.11.16.